Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA EM INQUÉRITO ARQUIVADO. PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE ABANDONO OU DESÍDIA. PROPRIEDADE LÍCITA E ORIGEM IDÔNEA DO BEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Apelante contra decisão que decretou o perdimento, em favor da União, de arma de fogo e seus acessórios (pistola Taurus, 9mm), com fundamento no art. 123 do CPP e art. 25 da Lei no 10.826/2003. Sustenta a Defesa que o bem é de propriedade lícita, regularmente registrado, e que não houve abandono, mas impossibilidade de retirada por erro administrativo na Guia de Tráfego, posteriormente sanado com a emissão de nova guia pela Polícia Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de retirada do armamento no prazo fixado configura abandono apto a justificar o perdimento em favor da União; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação do perdimento, nos termos do art. 123 do CPP, exige demonstração de abandono ou desinteresse do titular após intimação regular, o que não se verifica quando há manifestações reiteradas de interesse e diligência por parte do proprietário.
4. A documentação constante dos autos comprova que o apelante tomou diversas medidas para viabilizar a restituição, inclusive com envio de e-mails e apresentação de guia de tráfego, demonstrando atuação compatível com o interesse na devolução do bem.
5. A primeira guia apresentada, emitida pelo Exército, continha erro material que inviabilizou a retirada do armamento, circunstância não imputável diretamente ao apelante, sendo posteriormente sanada com nova guia correta emitida pela Polícia Federal.
6. O armamento encontra-se registrado em nome do apelante no SINARM, não há indícios de uso como instrumento de crime, e o inquérito que motivou a apreensão foi arquivado por ausência de infração penal atribuível a terceiros.
7. Não havendo impedimento jurídico ou interesse público relevante, deve ser afastada a decretação de perdimento e restabelecida a decisão que autorizou a restituição da arma e seus acessórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.